Tribunal: STJ
Processo: 0801605-33.2024.8.15.0221
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062713 - PB(2025/0378684-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA VICENTE
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ESTEVÃO FREIRES - PB027822
JOSE ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO NETO - PB027728
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. ÓBICES DAS
SÚMULAS No 7 E
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
83/STJ.
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
PORMENORIZADA
DO
FUNDAMENTO DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA No 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula no 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
caput,
art. 33,
da
à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime
Lei no 11.343/2006,
inicial fechado, e 890 dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação defensiva, mantendo a dosimetria e a negativa do tráfico
privilegiado.
3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas no 7 e
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência
83/STJ.
desta Corte, por ausência de impugnação específica quanto à incidência da
nos temas relativos ao
§ 4o, da
Súmula no 83/STJ
art. 33,
Lei no 11.343/2006
e aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.
4. No presente agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissão, requerendo o
conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão do recurso especial, especialmente quanto à aplicação da
(i) no tocante ao afastamento da causa de diminuição do
Súmula no 83/STJ:
§ 4o, da
e (ii) quanto à fundamentação da pena-
art. 33,
Lei no 11.343/2006;
base à luz dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissão consignou que o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade da
negativa do redutor do
§ 4o, da
quando
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55134963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a9866898-c9cc-4656-81cb-b8a9393ab2fc

evidenciada dedicação à atividade criminosa, bem como quanto à
possibilidade de exasperação da pena-base com fundamento na natureza e
quantidade da droga, em observância ao
da
e ao
art. 42
Lei no 11.343/2006
do Código Penal.
art. 59
7. Para afastar o óbice da
incumbe à parte demonstrar, de
Súmula no 83/STJ,
forma analítica, a inaplicabilidade dos precedentes utilizados, a existência de
distinção relevante ou a superação do entendimento consolidado, mediante
indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes.
8. No caso, o agravante limitou-se a afirmar genericamente a inaplicabilidade
da
sem realizar cotejo específico com os fundamentos
Súmula no 83/STJ,
determinantes da inadmissão, nem enfrentar de modo individualizado os dois
eixos autônomos da decisão, relativos ao tráfico privilegiado e à dosimetria
da pena-base.
9. A ausência de impugnação específica e pormenorizada atrai a incidência da
nos termos do
III, do Código de Processo Civil
Súmula no 182/STJ,
art. 932,
e dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
e § 4o,
Legislação relevante citada: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 42;
Código Penal,
CPC,
III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253,
art. 59;
art. 932,
parágrafo único, I.
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.015.514/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
16/4/2024,
23/4/2024;
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.
AREsp 2.330.646/RS,
TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
27/2/2024,
4/3/2024;
REsp 2.115.157/PR,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
DJEN
18/2/2025,
25/2/2025;
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp 2.061.433/MG,
DJEN
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/2/2025,
25/2/2025;
AREsp 2.800.070/DF,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
3/6/2025,
10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a9866898-c9cc-4656-81cb-b8a9393ab2fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062713 - PB(2025/0378684-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA VICENTE
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ESTEVÃO FREIRES - PB027822
JOSE ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO NETO - PB027728
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. ÓBICES DAS
SÚMULAS No 7 E
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
83/STJ.
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
PORMENORIZADA
DO
FUNDAMENTO DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA No 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula no 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
caput,
art. 33,
da
à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime
Lei no 11.343/2006,
inicial fechado, e 890 dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação defensiva, mantendo a dosimetria e a negativa do tráfico
privilegiado.
3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas no 7 e
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência
83/STJ.
desta Corte, por ausência de impugnação específica quanto à incidência da
nos temas relativos ao
§ 4o, da
Súmula no 83/STJ
art. 33,
Lei no 11.343/2006
e aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.
4. No presente agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissão, requerendo o
conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão do recurso especial, especialmente quanto à aplicação da
(i) no tocante ao afastamento da causa de diminuição do
Súmula no 83/STJ:
§ 4o, da
e (ii) quanto à fundamentação da pena-
art. 33,
Lei no 11.343/2006;
base à luz dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissão consignou que o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade da
negativa do redutor do
§ 4o, da
quando
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

evidenciada dedicação à atividade criminosa, bem como quanto à
possibilidade de exasperação da pena-base com fundamento na natureza e
quantidade da droga, em observância ao
da
e ao
art. 42
Lei no 11.343/2006
do Código Penal.
art. 59
7. Para afastar o óbice da
incumbe à parte demonstrar, de
Súmula no 83/STJ,
forma analítica, a inaplicabilidade dos precedentes utilizados, a existência de
distinção relevante ou a superação do entendimento consolidado, mediante
indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes.
8. No caso, o agravante limitou-se a afirmar genericamente a inaplicabilidade
da
sem realizar cotejo específico com os fundamentos
Súmula no 83/STJ,
determinantes da inadmissão, nem enfrentar de modo individualizado os dois
eixos autônomos da decisão, relativos ao tráfico privilegiado e à dosimetria
da pena-base.
9. A ausência de impugnação específica e pormenorizada atrai a incidência da
nos termos do
III, do Código de Processo Civil
Súmula no 182/STJ,
art. 932,
e dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
e § 4o,
Legislação relevante citada: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 42;
Código Penal,
CPC,
III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253,
art. 59;
art. 932,
parágrafo único, I.
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.015.514/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
16/4/2024,
23/4/2024;
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.
AREsp 2.330.646/RS,
TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
27/2/2024,
4/3/2024;
REsp 2.115.157/PR,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
DJEN
18/2/2025,
25/2/2025;
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp 2.061.433/MG,
DJEN
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/2/2025,
25/2/2025;
AREsp 2.800.070/DF,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
3/6/2025,
10/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS GABRIEL DA SILVA
VICENTE contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula no 182 do STJ (fls.
326-327).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto
no
da
ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 8 anos
art. 33
Lei n. 11.343/06,
e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 890 dias-multa (fls.
205-208).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mantendo a
condenação nos termos do acórdão de fl. 267:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À REPRIMENDA
COMINADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. PENA DE
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

LIBERDADE.
ANÁLISE
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
.
Lei no 11.343/2006)
Insurgência contra a fixação da pena-base e o afastamento da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fixação da pena-
base observou os critérios legais e foi fundamentada adequadamente; (ii) se
estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista
no
§ 4o, da
(iii) pedido de afastamento da pena
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de multa.
III. Razões de decidir
3. A pretendida redução da pena não tem lugar, quando o julgador, nos
termos dos arts. 59 e 68 do CP e
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
4. Inviabilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da
pois os elementos dos autos evidenciam dedicação
Lei no 11.343/2006,
à atividade criminosa, afastando o perfil de traficante eventual.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade, sendo a análise da hipossuficiência financeira do réu competência
do Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação da pena-base em crimes de tráfico de drogas deve observar a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas, conforme preponderância
prevista no
da
2. A causa de diminuição do
art. 42
Lei no 11.343/2006.
§ 4o, da
não se aplica ao réu dedicado à
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
atividade criminosa."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, caput e § 4o, e
Lei no 11.343/2006,
42; Código Penal, arts. 59 e 68.
Contra o referido acórdão, foi interposto recurso especial, o qual teve
seguimento negado na origem com fundamento na incidência das Súmulas no 83 e 7,
ambas do STJ (fls.
).
298/300
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

A defesa manejou, então, agravo em recurso especial (fls.
), o qual
304/310
não fora conhecido pela Presidência deste STJ por ter a parte agravante deixado de
impugnar especificamente a incidência da Súmula no 83 do STJ em relação aos arts. 33 e
42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal.
O agravante sustenta, no regimental, em síntese, ter impugnado todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade no agravo em recurso especial, postulando
assim, pelo julgamento do regimental pelo Colegiado, a fim de que seja conhecido e
provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 354-357).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
, à pena de 8 anos e 9
Lei no 11.343/2006)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 890 dias-multa. A pena-base foi
exasperada em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (maconha, cocaína
e crack) e de vetores judiciais reputados desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do
crime e conduta social). Por seu turno, a causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de
Lei no 11.343/2006
dedicação à atividade
e vínculo com facção.
criminosa/habitualidade
Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de origem manteve
integralmente a condenação, inclusive quanto à dosimetria e à negativa da redutora do
tráfico privilegiado.
No recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código Penal e aos
art. 59
arts. 33, § 4o, e 42 da
sustentando fundamentação inidônea para a
Lei no 11.343/2006,
exasperação da pena-base e para o afastamento do tráfico privilegiado.
Todavia, o apelo nobre foi inadmitido na origem com apoio, dentre outros
fundamentos, na Súmula no 7 do STJ e na Súmula no 83 do STJ, registrando-se, quanto a
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

este último óbice, que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior tanto no ponto relativo à negativa do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
quanto no que concerne aos critérios de dosimetria na primeira fase,
Lei no 11.343/2006,
à luz do
do Código Penal e do
da
além de consignar
art. 59
art. 42
Lei no 11.343/2006,
deficiência na demonstração do dissídio (ausência de cotejo analítico e de juntada do
inteiro teor dos paradigmas).
Interposto agravo em recurso especial, a Presidência desta Corte não conheceu
agravo com fundamento na Súmula no 182 do STJ e nos arts. 21-E, inciso V, e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
o
do Código de Processo
c/c
art. 932, inciso III,
Civil, entendendo que a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
incidência da Súmula no 83 do STJ, tanto quanto ao fundamento referente ao
§ 4o,
art. 33,
da
(tráfico privilegiado), quanto ao fundamento relativo ao
do
Lei no 11.343/2006
art. 59
Código Penal e ao
da
(dosimetria), remanescendo hígido o
art. 42
Lei no 11.343/2006
óbice aplicado na decisão de inadmissão.
No presente regimental, o agravante sustenta, em síntese, que teria combatido
a Súmula no 83 do STJ no agravo em recurso especial, afirmando existir tópico próprio e
que a decisão agravada não refletiria a “real jurisprudência” deste Tribunal.
Não obstante tais alegações, cumpre ressaltar que a mera indicação de que
houve capítulo nominal sobre a matéria não se confunde com impugnação idônea: para
afastar o óbice da Súmula no 83 do STJ, não basta a reiteração genérica de que a
orientação jurisprudencial não se aplicaria ao caso concreto. É necessário que a parte
demonstre, de modo claro, a inaplicabilidade dos
utilizados na
precedentes/entendimento
decisão de inadmissão, ou a existência de distinção relevante (distinguishing), ou, ainda,
a superação do entendimento (overruling), mediante indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a razão de inadmissão, o que não
ocorreu no caso em exame.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E N. 356, AMBAS DO STF. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO
POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
DEMONSTRADA
SUA
UTILIZAÇÃO
POR
OUTRAS
PROVAS.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a
modificação do julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que não
ocorreu no caso dos autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a
reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.015.514/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO
DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso
ou deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal
de origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso
especial, não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a
concessão da gratuidade de justiça, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.330.646/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe de
)
4/3/2024.
No caso em exame, o agravante limitou-se, no agravo em recurso especial, a
sustentar, em termos genéricos, que a aplicação da Súmula no 83 do STJ estaria
equivocada por não refletir a jurisprudência desta Corte, colacionando julgados “a título
exemplificativo”, sem, contudo, demonstrar — de forma efetiva, concreta e
pormenorizada — a inaplicabilidade do entendimento utilizado pela decisão de
inadmissão ou eventual distinção relevante no caso concreto.
Em especial, não houve o necessário enfrentamento dos dois fundamentos
autônomos pelos quais o Tribunal de origem aplicou a Súmula no 83 do STJ, a saber: (i)
o tema relativo ao
§ 4o, da
(afastamento do tráfico
art. 33,
Lei no 11.343/2006
privilegiado, diante de elementos concretos indicativos de dedicação à atividade
criminosa) e (ii) o tema referente ao
do Código Penal e ao
da
art. 59
art. 42
(fundamentação da pena-base em elementos concretos, com
Lei no 11.343/2006
preponderância da natureza e quantidade da droga). A mera existência de tópico
intitulado “Da não incidência” não supre o ônus dialético quando o conteúdo ali
desenvolvido não realiza o indispensável cotejo com os fundamentos determinantes da
inadmissão.
Vale ressaltar que a decisão de inadmissão do recurso especial já havia
registrado, de forma expressa, a existência de entendimento consolidado neste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, é idônea a
negativa do redutor do
§ 4o, da
quando as instâncias
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
ordinárias indicam elementos concretos de dedicação à atividade criminosa, bem como
que é legítima a exasperação da pena-base, desde que motivada, com especial relevo à
natureza e quantidade do entorpecente (art. 42 da
, em consonância
Lei no 11.343/2006)
com a valoração das circunstâncias judiciais do
do Código Penal, incidindo, em
art. 59
ambas as matérias, o óbice da Súmula no 83 do STJ.
Na mesma perspectiva — de que o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte quanto ao afastamento do tráfico
privilegiado e à dosimetria — foram citados os seguintes arestos:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA
AUTORIA
DELITIVA.
CONDENAÇÃO
FUNDADA
EM
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

FRAÇÃO MÁXIMA. IDÔNEA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, que manteve a condenação do recorrente por tráfico de
drogas (art. 33, caput, da
, ao fundamento de que a
Lei n. 11.343/2006)
materialidade e a autoria delitivas estavam devidamente comprovadas, e
modulou a fração de redução da pena prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas com base na quantidade de entorpecente apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas testemunhais e materiais
são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii)
se é legítima a modulação da fração de redução da pena pela minorante do
tráfico privilegiado com fundamento na quantidade de droga apreendida,
sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por tráfico de drogas encontra-se fundamentada em
depoimentos de policiais que efetuaram o flagrante, corroborados por
elementos materiais como os diálogos extraídos de aparelhos celulares e a
apreensão de 250,4g de maconha, além de objetos relacionados ao tráfico, o
que constitui conjunto probatório idôneo e suficiente.
4. A modulação da fração de redução da pena prevista no § 4o do
da
art. 33
em
com base na quantidade de entorpecente
Lei n. 11.343/2006
1/2,
apreendido, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sendo legítima desde que a quantidade e a natureza da droga não tenham
sido utilizadas para agravar a pena-base, evitando-se bis in idem.
5. A simples presença dos requisitos para o reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado não implica direito à aplicação da fração máxima de
redução, sendo possível a modulação da pena de acordo com as
circunstâncias concretas do caso, conforme entendimento consolidado desta
Corte (
.
Súmula n. 83/STJ)
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização da quantidade e
natureza da droga como fundamento para a modulação da fração da
minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.115.157/PR,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA-
BASE.
DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que, ao analisar apelação criminal, ajustou a
dosimetria da pena de acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
, considerando a expressiva quantidade de
Lei n. 11.343/2006)
entorpecentes apreendida (10,076g de maconha) e a reincidência de um dos
réus. A parte recorrente alega ausência de fundamentação proporcional e
objetiva para a exasperação da pena-base e para a escolha da fração de
aumento pela reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a exasperação da pena-
base, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada;(ii)
analisar a possibilidade de fixação de um critério objetivo ou percentual fixo
para a escolha da fração de aumento nas etapas subsequentes da dosimetria,
especialmente quanto à agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena constitui atividade discricionária do
magistrado, sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade
ou manifesta desproporcionalidade, sendo inviável a imposição de critérios
aritméticos fixos para a dosimetria (
.
Súmula no 83/STJ)
4. A legislação penal não prevê fração obrigatória para a exasperação da
pena em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes,
cabendo ao julgador, com base no livre convencimento motivado, quantificar
as penas conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A expressiva quantidade de droga apreendida (10,076g de maconha),
devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da
pena-base, nos termos do
da
que determina sua
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
preponderância sobre os elementos do
do Código Penal.
art. 59
6. Não há ilegalidade manifesta na escolha da fração de aumento pela
reincidência na segunda fase da dosimetria, tendo sido devidamente
fundamentada e compatível com o entendimento jurisprudencial de que o
parâmetro de
é apenas orientativo e não vinculativo.
1/6
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.061.433/MG,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
De outro lado, no que se refere à alegação de violação ao
do Código
art. 59
Penal e ao
da
pontuou-se que o acórdão recorrido examinou
art. 42
Lei no 11.343/2006,
as circunstâncias judiciais da pena-base com base em elementos concretos, como a
variedade e quantidade das drogas, a forma de acondicionamento e as condições da
apreensão, concluindo-se que tais fundamentos encontram respaldo em jurisprudência
consolidada desta Corte, segundo a qual é legítima a valoração negativa dos vetores
quando suficientemente motivada. Foram citados, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
Recurso Especial, mantendo inalterada a dosimetria da pena aplicada em
condenação por furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi
realizada de forma adequada, considerando a aplicação de frações
específicas para circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo
ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que
motivada e dentro dos limites legais.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação
concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando os maus
antecedentes do réu.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada
circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde
que proporcionais e fundamentadas.
lV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.800.070/DF,
Turma, julgado em
DJE
03/06/2025,
10/06/2025)
Como se verifica, a decisão de inadmissão lastreou-se em entendimento
jurisprudencial consolidado, de modo que, para afastá-lo, incumbia à parte demonstrar,
com argumentação analítica, a inaplicabilidade dos paradigmas empregados (ou distinção
relevante) e, quando alegada divergência, indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de evidenciar superação do entendimento. Não foi o que ocorreu:
os julgados invocados pela defesa a título exemplificativo não se prestaram a infirmar,
com a precisão necessária, o fundamento da inadmissão relativo ao
do Código
art. 59
Penal e ao
da
tampouco houve cotejo apto a afastar o
art. 42
Lei no 11.343/2006;
entendimento de que a negativa do redutor do
§ 4o, da
pode
art. 33,
Lei no 11.343/2006
decorrer de elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa, tal como
reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Assim, ausente impugnação es pecífica e pormenorizada dos fundamentos
determinantes da inadmissão — especialmente quanto à aplicação da Súmula no 83 do
STJ nos dois eixos assentados pela origem — deve ser mantida a decisão agravada,
incidindo o óbice da Súmula no 182 do STJ, nos termos do
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e dos arts. 21-E, inciso V, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
Tudo considerado, ausente fundamentação concreta que justifique a reforma
pretendida, impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 25468654-5cdf-413c-b4f9-aeda739b4890

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0378684-9
AREsp 3.062.713 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022052024320312 08014538220248150221 08016053320248150221
22052024320312 8014538220248150221 8016053320248150221
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA VICENTE
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ESTEVÃO FREIRES - PB027822
JOSE ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO NETO - PB027728
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA VICENTE
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ESTEVÃO FREIRES - PB027822
JOSE ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO NETO - PB027728
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605449=04<41182032@
2025/0378684-9 - AREsp 3062713 Petição : 2025/0106111-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:35
Código de Controle do Documento: 270575D6-EB2F-4147-B102-6E0CADF54C9B